Tribunal: TJSP
Processo: 1014264-72.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – FALTA DE PREPARO – DESERÇÃO – Ausência de preparo no ato da interposição do recurso – Benefício da justiça gratuita pleiteado em sede de recurso – Gratuidade judiciária indeferida por esta Relatora – Ausência de recurso – Concessão de prazo para recolhimento do preparo – Transcurso do prazo "in albis" – Descumprimento da regra do art. 1.007 do CPC – Deserção

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – FALTA DE PREPARO – DESERÇÃO – Ausência de preparo no ato da interposição do recurso – Benefício da justiça gratuita pleiteado em sede de recurso – Gratuidade judiciária indeferida por esta Relatora – Ausência de recurso – Concessão de prazo para recolhimento do preparo – Transcurso do prazo "in albis" – Descumprimento da regra do art. 1.007 do CPC – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405787
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014264-72.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KLEBER DE
SOUSA CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014264-72.2018.8.26.0002 -Voto no 11378
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11378
APELAÇÃO No 1014264-72.2018.8.26.0002
COMARCA:
SÃO
PAULO

FORO REGIONAL
SANTO AMARO 10a VARA CÍVEL
APELANTE: KLEBER DE SOUSA CARDOSO
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A
JUIZ
PROLATOR:
CARLOS
EDUARDO
PRATAVIERA
RECURSO DE APELAÇÃO
FALTA DE PREPARO

DESERÇÃO Ausência de preparo no ato da interposição do
recurso Benefício da justiça gratuita pleiteado em sede de
recurso Gratuidade judiciária indeferida por esta Relatora
Ausência de recurso Concessão de prazo para recolhimento do
preparo Transcurso do prazo “in albis” Descumprimento da
regra do art. 1.007 do CPC Deserção caracterizada Recurso não
conhecido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 309/314, cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedente ação ordinária para condenar a
ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00.
No mais, condenou a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor da condenação
Recorre o autor pleiteando a gratuidade
judiciária.
Afirma ser inaplicável ao caso o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014264-72.2018.8.26.0002 -Voto no 11378
3
prescricional de três anos.
Defende a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor e afirma ter vivenciado diversos transtornos
decorrentes da suspensão de sua CNH.
Pleiteia
a
majoração
do
quantum
indenizatório e prequestiona a matéria.
Sobreveio o r. despacho de fls. 378/380,
que indeferiu a gratuidade judiciária, determinando o recolhimento
do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Trata-se de Recurso de Apelação em que
o autor apelante formulou pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Ocorre que os elementos constantes nos
autos evidenciam a capacidade financeira da parte recorrente.
Assim, em decisão monocrática, esta Relatora indeferiu o pedido de
gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas do
preparo, em cinco dias, sob pena de deserção (fls. 378/380).
Tal prazo, contudo, transcorreu sem que o
apelante recolhesse o imprescindível preparo recursal.
Dessa forma, é de rigor a aplicação da
pena de deserção, porquanto explícito o art. 1.007, do Código de
Processo Civil, ao exigir o preparo, sob pena de referida sanção,
ainda mais considerando a ausência de causa justificante para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014264-72.2018.8.26.0002 -Voto no 11378
4
inércia do recorrente.
Neste sentido a Jurisprudência deste
Tribunal:
“APELAÇÃO - Apelação em ação de
rito ordinário - Falta de preparo - Recurso
deserto - RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem
o deferimento do benefício da assistência
judiciária, é deserta a apelação sem preparo,
ante a falta de recolhimento de taxa judicial,
que a lei estadual em vigor exige.” (TJSP;
Apelação 0003573-37.2011.8.26.0236; Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
de Ibitinga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/09/2016; Data de Registro:
28/09/2016).
Posto isto, pelo meu voto, não conheço
do recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora